Tribunal: TCU
Processo: 024.005/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que negou registro a ato de aposentadoria em virtude de incorporação de quintos após a edição da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Mauro Cesaro Rodrigues da Silva, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, contra o Acórdão 14729/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente em face da incorporação de quintos relativos a funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, e determinou ao órgão de origem o destaque das parcelas incorporadas com vistas a sua futura absorção, caso não houvesse decisão judicial transitada em julgado a amparar o interessado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, dar-lhe provimento parcial e tornar insubsistente a determinação contida no subitem c.1 da deliberação recorrida, mantida, entretanto, a apreciação pela ilegalidade do ato de aposentadoria do recorrente; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente e ao TRT da 4a Região, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.